Tribunal: TJPA
Processo: 0810028-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810028-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: JRM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810028-32.2020.8.14.0000

Processo de origem: 0800941-31.2020.8.14.0201

AGRAVANTE: JRM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

AGRAVADO: SILVIO SILVA ALMEIDA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Suspensão de liminar. Ausência dos requisitos do art. 561 do CPC. Dúvida quanto à individualização do imóvel. Manutenção da decisão monocrática.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, reformou decisão do juízo de origem para sobrestar liminar de reintegração de posse anteriormente deferida à agravante. A recorrente sustenta o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, a validade do título de propriedade, inexistência de dúvida quanto à área litigiosa e a presença de perigo de dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da liminar possessória previstos no art. 561 do CPC, especialmente quanto à comprovação da posse anterior, do esbulho e da correta individualização do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno devolve ao colegiado a análise dos fundamentos da decisão monocrática, incumbindo ao agravante demonstrar erro de fato ou de direito capaz de infirmá-la.

4. Em cognição sumária, não restou comprovada de plano a posse anterior da agravante nem o esbulho imputado ao agravado, subsistindo dúvida relevante acerca da correspondência entre o imóvel descrito no título da autora e a área efetivamente ocupada.

5. A incerteza quanto à exata localização geodésica do bem impede o reconhecimento imediato do esbulho, sobretudo quando há indícios de que a ocupação recai sobre área diversa da reivindicada.

6. A desocupação liminar, diante da controvérsia sobre a identidade do imóvel, pode gerar prejuízo irreversível, recomendando-se a manutenção da suspensividade até a adequada instrução probatória.

7. Inexistindo fato novo ou argumento apto a desconstituir a fundamentação da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar em ação possessória exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho e da correta individualização do imóvel, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A existência de dúvida relevante quanto à identidade da área litigiosa afasta, em cognição sumária, a reintegração liminar de posse."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (id 31355163) que reafirmou os fundamentos da decisão liminar recursal e reformou a decisão agravada proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci/PA sobrestando a ordem de reintegração de posse deferida anteriormente em favor da ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma: a)- Que os requisitos do art. 561 do CPC foram preenchidos, alegando a apresentação dos documentos que comprovariam sua posse anterior e o esbulho praticado pelo ora agravado; b)- Validade do Título de Propriedade: Argumenta que possui o título definitivo de propriedade do imóvel, devidamente registrado, enquanto o agravado ocuparia a área de forma precária e sem título legítimo; c)- Inexistência de Dúvida sobre o Imóvel: reclama que não há confusão entre as áreas, afirmando que o imóvel descrito em seu título corresponde exatamente ao local ocupado ilegalmente pelo agravado; d)- Periculum in Mora: Defende que a suspensão da reintegração de posse lhe causa graves prejuízos, pois está impedida de usufruir de sua propriedade legítima enquanto o agravado permanece no local sem qualquer amparo legal.

Ao final, a agravante requer o conhecimento do Agravo Interno e pugna pelo exercício do juízo de retratação pela Relatora para tornar sem efeito a suspensividade concedida. Caso não haja retratação, que o recurso seja levado a julgamento pelo colegiado para dar provimento ao agravo, restaurando a liminar de reintegração de posse imediata a nulidade da decisão monocrática.

Os Agravados foram devidamente intimados, contudo, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que o agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que o agravante se limita a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo. Vejamos.

Em cognição sumária, típica desta fase processual, verifica-se que a decisão agravada amparou-se
na incerteza fática sobre o objeto do litígio
. Embora a agravante reivindique uma área específica, há fortes indícios de que o imóvel ocupado pelo agravado é, de fato, diverso daquele descrito na petição inicial.

Diferentemente do que sustenta a agravante em suas razões recursais, os requisitos indispensáveis previstos no art. 561 do Código de Processo Civil não se mostraram preenchidos de plano, seja pela ausência de evidência do suposto esbulho praticado pela ora agravada, seja pela subsistência de dúvida razoável acerca da exata individualização do imóvel objeto da lide.

Assim, em sede de cognição sumária, a aparente legitimidade da posse exercida pelo agravado e os fortes indícios de que a área por ele ocupada é, de fato, diversa daquela reivindicada pela parte autora, impedem o reconhecimento do esbulho possessório.

Conforme discorrido na decisão agravada, o juízo de origem, ao deferir a liminar, desconsiderou a robusta prova pré-constituída que milita em favor do agravado, presumindo uma invasão sobre um imóvel cuja identidade e delimitação são, no estágio atual do processo, altamente questionáveis. Assim, diante da ausência de prova inequívoca da posse anterior e da perfeita correspondência do bem, a manutenção da suspensividade é medida que se impõe para evitar dano irreparável àquele que exerce a posse legítima.

Importante ressaltar que
o próprio agravante reconhece, em suas razões recursais, que a questão fundamental no processo originário se refere a exata localização geodésica do imóvel da autora versus o imóvel arrematado pelo réu. Portanto, não se pode deferir medida drástica de desocupação quando a identidade do imóvel é altamente questionável.

Ademais, a execução da liminar de origem causaria prejuízo irreversível sobre a área que
pode nem sequer pertencer à agravante.

Dessa forma, a presunção de esbulho adotada pelo juízo de piso não se sustenta diante das provas que indicam que a ocupação ocorre em área distinta da reivindicada.

Quanto aos demais pontos elencados na peça, consigno que é dever da parte agravante apresentar argumentos que efetivamente infirmem os fundamentos da decisão recorrida. A mera irresignação, sem a demonstração de erro de fato ou de direito, ou a ausência de apresentação de fatos novos, impede a alteração do julgado.

Como não houve qualquer alteração fática ou jurídica desde a prolação da decisão monocrática até o presente momento, a fundamentação ali exposta deve ser integralmente ratificada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, não vislumbrando qualquer hipótese para a correção do julgado, voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Agravo Interno interposto, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos à origem.

É como voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026